Tribunal: STF
Processo: ARE 923844
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-02-16
Data de publicação: 2016-02-16

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. FUNRURAL. AUSÊNCIA DA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR RURAL. SÚMULA 279 DO STF.



    1. O deslinde da controvérsia relativa ao enquadramento do contribuinte previdenciário como empregador rural demanda o revolvimento do conjunto fático-probatório. Súmula 279 do STF.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.